Tribunal: TJMT
Processo: 1037853-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037853-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCY BATISTA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 460.438.371-53 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço Vênia para divergir do relator. Conforme entendimento desta Turma Recursal, inclusive, em julgamentos em que os dois vogais do presente julgamento integraram a composição, o mero desconto indevido não gera dano moral indenizável, Precedentes: 1003238-13.2023.8.11.0037 e 1029968-69.2023.8.11.0002. Contudo, em razão do principio da reformatio in pejus, voto pelo improvimento do recurso interposto. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PACIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL ESTABELECIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

MAJORAÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Reparação por dano moral estabelecida na origem em razão dos descontos indevidos recaídos em benefício previdenciário e dos quais a empresa ré não provou a efetiva contratação dos serviços.

Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaírem nos proventos da parte autora.

O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

RESCINDIR
os contratos de contribuição rubrica 257, objeto desta ação;

DECLARAR
inexistente os débitos decorrentes do contrato de contribuição discutido nestes autos; devendo a Reclamada suspender sua cobrança imediatamente.

CONDENAR
o Reclamado à repetição do indébito no valor de
R$ 364,32 (trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos),
em favor da Reclamante, corrigido desde já, mediante taxa SELIC, que abrange juros e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto (Súmula 43 e 54 STJ).

CONDENAR
o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

[...]”

A pretensão recursal é a majoração do valor estabelecido a título de dano moral para importe sugerido de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar o
quantum
indenizatório estabelecido na origem a título de dano moral.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
Reclamação Civil c/c Pedido De Indenização Por Danos Morais e Materiais Cumulado Com Pedido Liminar
proposta por
Lucy Batista Da Silva De Souza
em desfavor de
ACOLHER - Associação De Proteção e Defesa Dos Direitos Dos Aposentados e Pensionistas.

Alega a Reclamante que, está sofrendo desconto em seu benefício pela Reclamada no valor de R$ 30,36 (quarenta e cinco reais), desde 06/2023 até 05/2024, desconto este que não foi autorizado pela Reclamante.

Em sede de contestação a Reclamada alega que o Reclamante contratou o serviço e que os descontos são legítimos conforme contratação, contudo não trouxe nenhuma prova que pudesse comprovar o alegado.

[...]

No caso, o Reclamado não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento da Reclamante a título de contribuição, máxime porque sequer há cópia de contrato supostamente firmado entre as partes.

Dessa forma, resta declarar a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário da Reclamante, relativos a contrato de contribuição consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Isto posto, resta demonstrado que o Recorrente não logrou êxito em comprovar a legalidade da cobrança, tal como a eventual proposta de adesão a produtos e serviços assinada pela Autora e com a previsão expressa de cobrança por pacote de serviços. Logo, conclui-se que o pacote de serviços não foi contratado, razão por que se impõe a ordem de cessação de desconto a este título.

[...]”

A conclusão dada pelo juízo
a quo
foi no sentido de que a empresa ré não fez prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbia, daí o defeito do serviço ante os descontos incidentes.

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram em benefício, o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

No que diz respeito ao quantum indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“[...]

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA). ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA AUTORA-RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2. Hipótese dos autos em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação do serviço ensejador dos descontos impugnados.

3. Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaírem nos proventos da parte autora.

4. O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado.

5. Recursos conhecidos e apenas o da autora-recorrente parcialmente provido.

(N.U 1012280-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

[...]”

Feitas essas considerações, entendo pela majoração do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado e se adequa ao posicionamento desta turma em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025